Tribunal: TJDFT
Processo: 0720278-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720278-17.2021.8.07.0020 RECORRENTE: JOSÉ FELÍCIO BERGAMIM RECORRIDAS: REBECCA XAVIER GONTIJO BATISTA, CAMILA XAVIER GONTIJO BATISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO FATO NA ESFERA CRIMINAL. Constatado que o réu praticou vias de fato contra a segunda autora, conforme condenação na esfera criminal, procede o pedido de compensação por dano moral. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 884 e 927, todos do Código Civil, e 373, inciso I, do CPC, sustentando que as recorridas não lograram êxito em comprovar os elementos para responsabilização civil do recorrente. Destaca que o laudo pericial demonstrou inexistir nexo causal entre a lesão e a suposta agressão; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, defendendo que os embargos foram opostos com intuito de prequestionar a matéria, nos termos do enunciado 98 da Súmula do STJ, sendo descabida a aplicação de multa. Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 64077016). Nas contrarrazões, as recorridas pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Lucas Martins de Souza, OAB/DF 59.805 (ID 57790626). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 186, 884 e 927, todos do CC, 373, inciso I, e 1.026, § 2o, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações referentes ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390, e em relação às recorridas, em nome do patrono Lucas Martins de Souza, OAB/DF 59.805. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021